Tribunal: TJSP
Processo: 1518051-97.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Nulidade – Violação do artigo 212 do Código de Processo Penal – Prejuízo não demonstrado – Ilegalidade não verificada.

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenações mantidas.

Penas-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Consequências do delito – Bem de elevado

Ementa:
Nulidade – Violação do artigo 212 do Código de Processo Penal – Prejuízo não demonstrado – Ilegalidade não verificada.

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenações mantidas.

Penas-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Consequências do delito – Bem de elevado valor financeiro e sentimental – Redução do acréscimo aplicado para um sexto diante de única circunstância judicial desfavorável.

Agravante do artigo 61, inciso II, "h" do Código Penal – Desproporcionalidade do acréscimo de um quinto à pena de Adenilton – Redução para um sexto diante de única agravante.

Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Pleito de afastamento das majorantes desacolhido – Liame subjetivo entre os agentes e prescindibilidade da apreensão e perícia da arma.

Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Aplicabilidade – Circunstâncias do caso concreto não justificam a aplicação cumulativa das majorantes – Exasperação das reprimendas tão somente no patamar de dois terços.

Regime semiaberto – Impossibilidade – Gravidade concreta do delito justifica a manutenção do regime mais rigoroso – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o do Código Penal.

Isenção de custas – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente.

Recursos parcialmente providos.